Tribunal: TJMT
Processo: 1008851-36.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008851-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 624.694.609-72 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 624.694.609-72 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA DATA DO EVENTO DANOSO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Declaração de Inexigibilidade de Débito ajuizada por VERA LÚCIA DOS SANTOS em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NP. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a abstenção de novas inscrições nos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Apela a autora, pleiteando majoração da indenização para R$ 20.000,00 e fixação dos juros moratórios desde o evento danoso. Apela também o réu, sustentando a legitimidade do débito, a regularidade da inscrição e a ausência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica apta a justificar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo ônus do réu comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança, o que não foi feito de forma satisfatória.

A impugnação categórica da autora quanto à autenticidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo réu atrai para este o encargo de provar a validade da contratação, nos termos da jurisprudência do STJ que atribui a quem afirma fato positivo o dever probatório.

A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), tornando ilegítima a negativação do nome da autora e, por consequência, a cobrança do débito.

A jurisprudência reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo (STJ, AgRg no Ag 1.420.027/BA).

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto – ausência de dolo, repercussões limitadas e pequeno valor da dívida – sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, conforme precedentes.

Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, que, no caso, corresponde à data da inscrição indevida (11/12/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da relação contratual impõe a declaração de inexigibilidade do débito e torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

Os juros moratórios em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por VERA LÚCIA DOS SANTOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NP contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Declaração de Inexigibilidade de Débito, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao referido contrato, determinar a abstenção de novas inscrições nos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A autora/apelante recorreu pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, bem como a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, com base na Súmula 54/STJ.

Por sua vez, o réu/apelante requer a reforma total da sentença, sob os argumentos de que o débito é legítimo e oriundo de contrato firmado com a empresa Via Varejo S.A., cedido à apelante.

Alega que a inscrição foi regular, bem como

não houve falha na prestação do serviço, tampouco dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada.

Contrarrazões apresentadas (IDs 94376670 e 94376682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos visam à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexigibilidade do débito relacionado ao contrato nº 21 1633 0047.273-0 e determinando que a ré se abstenha de negativá-la em razão desse contrato. Condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a sentença e com juros de 1% ao mês desde a citação. Também a condenou ao pagamento integral das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Inicialmente, aprecio o apelo do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NP.

O ora Apelante alega que a sentença não pode prosperar, ante a regularidade do débito, oriundo de contrato.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da licitude ou não da negativação realizada, o que demanda, preliminarmente, a verificação da existência de vínculo contratual entre a autora, a cedente e/ou a cessionária. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que competia à parte ré comprovar a origem do débito e a legitimidade da cobrança realizada, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora a parte requerida tenha juntado documentos que, em tese, demonstrariam a regularidade da negativação — notadamente supostos contratos firmados com a cedente — a autora impugnou de forma categórica a autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais, o que colocou em xeque a existência da relação jurídica alegada.

Diante dessa impugnação e da inversão do ônus probatório, incumbia à ré demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente por se tratar de fato positivo (existência da relação jurídica), cuja prova é de sua responsabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo.” (AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe 30/11/2009).

Assim, diante da ausência de comprovação da existência do débito relacionado ao contrato nº 21 1633 0047.273-0, configura-se a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), sendo indevida a negativação do nome da autora e, por conseguinte, ilegítima qualquer cobrança baseada em tal instrumento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA DO BANCO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, evidencia circunstância geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera in re ipsa, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados.
2. Arbitrado o dano moral em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1013197-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica subjacente, configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no Ag 1.420.027/BA).

Contudo, o valor fixado a título de danos morais – R$ 5.000,00 – mostra-se excessivo, diante das peculiaridades do caso concreto: ausência de prova de repercussões relevantes, valor reduzido da dívida e ausência de dolo por parte da ré.

De modo a preservar o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, entendo razoável reduzir o “valor da indenização para R$ 3.000,00,
o qual se mostra apto a reparar o dano causado, sem propiciar enriquecimento sem causa”.

(N.U 1001372-17.2024.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
.”

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, assiste razão à Apelante Vera Lúcia, pois em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

No caso, o evento danoso corresponde à data da negativação indevida – 11/12/2020 –, conforme consta nos autos.

Portanto, deve ser reformada parcialmente a sentença também nesse ponto, para fixar os juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

ANTE O EXPOSTO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) e fixar os juros moratórios à taxa de 1% ao mês a partir do evento danoso (11/12/2020), conforme Súmula 54/STJ.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Sucumbência recíproca. Condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se a gratuidade concedida à autora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025